Tribunal: TCU
Processo: 013.270/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Para cumprimento de determinação, constante no item 9.13.1 do ACÓRDÃO No 3056/2020 ¿ TCU ¿ Plenário, de constituição de representação específica para realização de diligências para identificar a situação das 28 lanchas-patrulha adquiridas para fiscalização da pesca ilegal e, a depender da situação encontrada, adotar medidas processuais cabíveis para apurar eventuais irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes representação formulada em atendimento ao item 9.13.1 do Acórdão 3056/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, com vistas a identificar a situação atual de lanchas-patrulha adquiridas pelo então Ministério da Aquicultura e Pesca (MPA), atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao MAPA, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo máximo de 120 dias, realize levantamento detalhado da situação atual das lanchas-patrulha que continuam sob sua responsabilidade, resolva eventuais problemas detectados e dê a elas destinação adequada para evitar a ocorrência de novos danos ao erário; 9.3. informe nas contas anuais a situação e a destinação dada às lanchas-patrulha citadas no item anterior; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao MAPA; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.